Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-31.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704246-31.2019.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TOMAS CORDEIRO CORREIA PINTO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão desta turma arguindo omissão e objetivando a concessão de efeitos infringentes para que seja efetuada a exclusão de qualquer multa ao Ente Federado e, em pedido sucessivo, a substituição da multa aplicada por sequestro de valores. Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, nos termos do art.1.023, § 2o, do CPC. Depois, conclusos para elaboração de voto. Brasília, 3 de março de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator